Tribunal: TJDFT
Processo: 0728799-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. MANDADO DE PENHORA. OFICIAL DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de mandado de penhora de bens do estabelecimento da empresa executada. Alega-se a viabilidade do deferimento das diligências requeridas e que a manutenção da decisão agravada causará prejuízo à parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a plausibilidade das diligências pretendidas pelo agravante, via oficial de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor, visando à satisfação do crédito executado.
4. Não se mostra razoável o indeferimento das diligências pleiteadas, para mandado de penhora de bens, via oficial de justiça, pois não ofendem a dignidade do devedor, tampouco podem ser consideradas de plano, com ínfima viabilidade, sobretudo se outras diligências restaram infrutíferas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É possível o deferimento de diligências pleiteadas pelo credor, com o fim de averiguar a existência de bens penhoráveis no estabelecimento comercial da empresa executada, uma vez que não ofende a dignidade do devedor e visa à satisfação do crédito executado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931675, 0743018-58.2023.8.07.0000, Rela Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 03/10/2024, p. 28/10/2024.